Tribunal: TJMT
Processo: 0002494-28.2014.8.11.0012
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002494-28.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), M. R. R. B. - CPF: 069.414.471-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCUS MATHEUS AVELAR BARZOTTO - CPF: 034.767.961-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 032.712.481-41 (APELADO), DAIANE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 032.712.481-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e, em sede de Reexame Necessário, ratifico a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA – PRÉ-NATAL – TOXOPLASMOSE – DIAGNÓSTICO TARDIO – DOENÇAS DECORRENTES NO NASCITURO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Hipótese dos autos em que os elementos para configuração da responsabilidade do município encontram-se devidamente demonstrados, razão por que a sentença não comporta reforma, ante a conduta negligente evidenciada pela prova dos autos.

2. O valor da indenização por
dano

moral
se mostra adequado e dentro do critério da razoabilidade, considerando a extensão do dano.

3. Danos materiais efetivamente comprovados.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Xavantina/MT
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Daiane Ribeiro de Carvalho e outros,
julgou procedentes
os pedidos constantes na inicial, e condenou o município ao pagamento de indenização no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos morais, bem como ao ressarcimento dos danos materiais despendidos a título de despesas médicas, no valor de R$ 13.551,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que
“é evidente que esta Municipalidade Apelante agiu dentro do seu dever, posto que fora solicitado a gestante, em tempo hábil, os exames de toxoplasmose IgG e IgM, e sendo assim inexiste nexo de causalidade a fundamentar a responsabilização pelo pagamento dos danos materiais e morais”.

Explica o recorrente que “
tanto para a toxoplasmose congênita quanto para a toxoplasmose adquirida, a pesquisa de anticorpos específicos por intermédio de teste sorológico constitui o método habitualmente utilizado para a confirmação diagnóstica
” (Id. 121615957, pág. 189).

Nesse passo, aduz que “
os testes sorológicos mais usados são a imunofluorescência indireta e a teste de imunoenzimático (ELISA) detectando anticorpos da classe IgG e IgM. A demonstração de anticorpos IgM geralmente é utilizada como diagnóstico de toxoplasmose recente, e serve para considerar o risco de transmissão para o feto
” (Id. 121615957, págs. 193/194)

Assim, anota que “
conforme Relatório elaborado pelo Enfermeiro Genivaldo Gomes de Araújo (fls. 78/79), profissional que acompanhou o pré natal da genitora do menor, a Sra. Daiane Ribeiro de Carvalho,
somente entregou o resultado da soroloqia de Toxoplasmose IgG
, impossibilitando o diagnóstico da doença
” (Id 121615957, pág. 190 –
fl. 194
).

Segue que, por ocasião da primeira consulta da gestante, foram solicitados vários exames, dentre estes o de Toxoplasmose, de maneira que esclarece que “
o resultado de toxoplasmose IgG de fls. 17m realizado em 27 de abril de 2013, indica que a genitora do Recorrido Marcus Renato Ribeiro Barzotto já teve contato com a doença, ou seja, apresentou em momento da vida a doença. Neste Caso, ao contrário do que os Recorridos tentam induzir, o protocolo clínico do Ministério da Saúde não exige a repetição do exame IgG, mas sim a realização da sorologia IgM para demostrar se a infecção está ativa na gestante
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelos Apelados (Id. 121615957, p. 277).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso, em parecer de lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 129424673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Considerando que o valor da condenação do Município no ato sentencial alcança o montante de R$ 13
3.551,00
(cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais) (R$ 120.000,00 a título de danos morais;
R$ 13.551,00 a título de ressarcimento das despesas médicas despendidas)
, avoco o feito em Remessa Necessária, em consonância com o disposto no artigo 496, inciso I, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada sob a vigência do CPC/15:

(...)

A inicial aponta negligência por parte da rede pública de saúde local quanto ao diagnóstico e tratamentos tardios da toxoplasmose congênita que acomete o autor, ocasionando-lhe problemas neurológicos e oftalmológicos, comprometendo seu desenvolvimento.

A responsabilidade do município é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Assim, a configuração do dever de indenizar passa pela verificação da ocorrência de ato ilícito, de dano e do nexo de causalidade entre ambos.

(...)

Assim, para a caracterização da responsabilização civil do Município no caso em apreço, e do seu consequente dever de indenizar pelos danos ocasionados, basta que os autores comprovem a ação do ente municipal, o dano dela advindo e o nexo entre tais elementos.

Depreende-se dos exames acostados às fls. 17/26 e do laudo à fl. 27, ser Marcus Renato Ribeiro Barzotto acometido por toxoplasmose congênita e outras enfermidades dela resultantes, as quais interferem em seu desenvolvimento, necessitando de medicamentos (fl.26) e demais tratamentos onerosos (fls. 32/55).

À fl.67, afirma o requerido que: “
Conforme relatório (doc. 02), elaborado pelo enfermeiro Genivaldo Gomes de Araújo, o qual realizou o acompanhamento pré natal da requerente, ela somente entregou o resultado da sorologia de toxoplasmose
“IgG”, impossibilitando o diagnóstico da doença.”

Sustenta o requerido a regularidade da conduta de seus servidores ao solicitarem exame complementar de IGM dois meses após conhecimento do resultado positivo do IGG, embora tenha prestado atendimento pessoal à autora em no mínimo três oportunidades anteriores, como se extrai do prontuário de fls. 15/16.

O requerido busca a exclusão de sua responsabilidade, atribuindo à autora omissão quanto a entrega do resultado do exame IGM solicitado em 10/07/2013, o que teria comprometido o diagnóstico da toxoplasmose em relação ao feto.

Da análise do prontuário de fls.15/16,
verifico que, após solicitação do IGM em julho de 2013, a autora foi atendida pelo requerido no mínimo em cinco datas distintas, ocasiões em que não foram feitos apontamentos quanto a ausência de tal resultado e recomendações à gestante
.

A testemunha Fabiana Mara Barzotto, funcionária pública municipal e bióloga, declarou haver a autora realizado pré-natal com o enfermeiro do PSF,
sendo solicitado “Exame de Toxoplasmose”, realizando-se apenas o IgG, o qual apresentou alteração no 1º mês de gestação
.
Afirmou que por falta de conhecimento, não se atentaram para a ausência do IgM (fl. 18),
sendo realizado apenas no 8º mês de gestação, quando passou pelo médico Dr. Ailton, momento em que indagou sobre o resultado, tendo este dito não haver perigo de contaminação
.
Em juízo, o enfermeiro responsável pelo pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Tonetto, Genivaldo Gomes de Araújo,
informou que o resultado do IgG alterado foi recebido no 3º mês
. Alegou ter solicitado sorologia para Toxoplasmose, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, sendo desnecessário especificar IgG e IgM e devendo apresentar ambos para o diagnóstico preciso, fato este corroborado pela médica da USB, Dra. Jéssica Caetano Rosa Abreu.

Suscitou que ao se deparar com a alteração no IgG e a ausência do IgM, sendo responsabilidade da gestão pública proceder o custeio e realização do exame por completo, fez o pedido em 10/07/2013, não orientando a paciente a realizá-lo de forma particular por não haver certeza do diagnóstico
.

Narrou que quando submetido a procedimento de averiguação, o Conselho Regional de Enfermagem –COREN/MT informou ter ele procedido de maneira adequada, sendo responsabilidade da gestão a falha na entrega dos resultados de exames solicitados. Aduziu que o repasse referente aos exames era feito pelo ente público municipal, cabendo a este fiscalizar os exames e subsidiar o tratamento.

Argumentou ser crucial a entrega dos dois resultados na segunda consulta, para dar início imediato ao tratamento, posto que, se constatada anteriormente, teria sido possível amenizar os efeitos da doença, o que igualmente foi confirmado pela médica Jéssica Caetano Rosa Abreu
.

Relatou que por serem frequentes os atrasos e diante da ausência do resultado completo, aguardou de maio até julho, quando fez novo pedido do IgM, encontrando-se a autora no 5º mês de gestação.

Declarou haver um período, após 2008, em que o município não realizou sorologias nas gestantes por ausência de repasse, ocorrendo até aquela data indisponibilidade de exames pré-natais por problemas na administração
.

A médica Dra. Jéssica Caetano Rosa Abreu informou em juízo que o procedimento para a realização das sorologias de Toxoplasmose era o de colher o material no hospital municipal, enviá-lo a Barra do Garças-MT e aguardar o resultado, o que poderia demandar meses de espera, diferentemente dos exames particulares, que tinham resultado em uma semana.

Por fim, apontou como relevante para o caso em concreto a solicitação do exame (sorologias IgG e IgM) e a falta de ambos os resultados, cabendo ao enfermeiro, no momento em que percebeu a alteração no IgG atentar-se, complementando o exame com urgência e encaminhando a gestante para o médico.

Os gastos com o diagnóstico, viagens e tratamento foram acostados às fls. 32/55, inexistindo controvérsia quanto a este ponto.

Desta feita, o dano que a parte autora alega ter sofrido, bem como os gastos despendidos para tratamento, são fatos incontestes nos autos.

Assim, finda a fase probante, restou provado nos autos que a autora não teve responsabilidade pelo atraso na entrega do resultado do exame IGM, cuja amostra sanguínea, de acordo com as testemunhas ouvidas (médica e enfermeiro prestadores de serviço ao requerido) era coletada e encaminhada pela própria municipalidade. Logo, resta afastada a excludente de responsabilidade invocada pelo município requerido
.
De modo inverso, restou patente a
omissão do município quanto ao regular acompanhamento gestacional da autora e controle de seus procedimentos médicos e laboratoriais, configurando-se sua responsabilidade pela doença que acomete o autor
:
microcefalia, sequelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central e retardo do desenvolvimento fisiológico normal, conforme pareceres médicos de fls. 25/30, bem como danos materiais decorrentes do respectivo tratamento (fls. 32/55)
.

Evidente está o liame entre o ato ilícito decorrente da negligência do requerido, imperícia e o evento danoso suportado pelos autores.

Neste diapasão, preenchidos os requisitos legais e estabelecida a responsabilidade do município requerido pelo evento danoso, impõe-se-lhe a obrigação de reparar os danos acarretados aos autores.

(...)

Passo à fixação do quantum debeatur.

Na falta de critérios objetivos, deve o magistrado agir com prudência, levando em consideração as características e circunstâncias de cada caso e a repercussão econômica da indenização, a qual não poderá ser fonte de enriquecimento ilícito ou resultar em valores inexpressivos, bem como deverá desestimular a reincidência.

No caso em apreço, considerando-se as circunstâncias e peculiaridades do caso, fixo o valor da indenização por danos morais, a cada um dos autores, em R$ 60.000 (sessenta mil reais).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar o Município de Nova Xavantina/MT ao pagamento de indenização por danos morais, a cada um dos autores, em valor correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como ressarcimento dos danos materiais comprovados em R$ 13.551,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais).
A correção monetária dos danos morais será pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), nos termos do que dispõe o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, considerando os Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, nº 1.492.221/PR e nº 1.495.144/RS, julgados conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do STJ.

O dano material deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do desembolso, com juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança a partir do evento danoso, na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Sem custas processuais, ante a isenção municipal. (...)

Diante da prolação da sentença, o Município de Nova Xavantina interpôs o presente Apelo.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a responsabilidade civil do ente municipal pelos danos materiais e morais decorrentes da demora da emissão do diagnóstico de Daiane Ribeiro de Carvalho, à época, gestante, o que teria acometido de toxoplasmose congênita e enfermidades dela decorrentes – CIDs Q-02, G-09 e R-62, o nascituro Marcus Renato Ribeiro Barzotto.

Pois bem. O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas sim da suposta inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública ao prestar as informações pertinentes da cirurgia de laqueadura à requerente-apelada.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. COLOCAÇÃO DE CATETER VENOSO. RECÉM-NASCIDO. ÓBITO. ERRO MÉDICO. ATO COMISSIVO E OMISSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

2. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos
.

3. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que médicos, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imperícia, por ação ou omissão, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

4. Evidenciado que o procedimento cirúrgico de colocação de cateter venoso era indicado para a infusão de líquidos e medicações ao paciente, sob pena de deterioração do quadro clínico, e inexistindo, por outro lado, nexo de causalidade direto e imediato entre tal conduta e o óbito do menor, seja por erro médico, negligência ou imprudência, por ação ou omissão, resta descabida a pretensão indenizatória moral. 5. Nos termos do parecer do Conselho Regional de Medicina - CRM/DF, a conclusão do laudo histopatológico/microscópico deve prevalecer em relação ao laudo cadavérico macroscópico, ambos exarados pelo Instituto Médico Legal - IML, principalmente ante das peculiaridades técnicas da causa. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJDFT, Acórdão 1142101, 07195868320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018.) (grifou-se).

São, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) presença de elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, conforme se extrai dos documentos médicos arrolados nos autos, bem como do depoimento prestado em audiência de instrução, onde a testemunha arrolada pela parte autora, Fabiana Mara, tia do genitor do menor, afirmou que: “
Ele tem 02 anos e 07 meses e tá começando a sentar agora... ele balbucia pequenas palavras, ele tem muito problema de visão
”.

Quanto à conduta omissiva
.
In casu
, a conduta omissiva reputada ao apelante é a ausência de prestação de diagnóstico e tratamento gestacional em tempo hábil a impedir que o filho da gestante, ora Apelada, nascesse com enfermidades a partir da toxoplasmose.

Examinado os autos e os documentos que o acompanham, passo a tecer considerações.

Do contexto fático e probatório dos autos, constata-se que, em
abril de 2013, com 12 semanas de gestação
, a Apelada Daiane Ribeiro de Carvalho, teria realizado exame de Toxoplasmose, durante acompanhamento gestacional na rede pública de saúde do município de Nova Xavantina/MT.

Na ocasião, o exame demonstrou índices de IgG maiores que o normal (650,0 U. I./mL), o que evidenciava suspeita da doença de Toxoplasmose, mas sendo insuficiente para confirmar o diagnóstico da doença.

Inclusive, no próprio resultado do exame, assinalado pelo Bioquímico Carlos Alberto R. Souza (CRF 179), consta que os valores superiores a 150 U.I./mL serão suspeitos de doença (Id. 121615957, p. 21).

Ocorre que, na ocasião, o exame de toxoplasmose somente disponibilizou o resultado de IgG, e não de IgM, impossibilitando o diagnóstico da doença e, consequentemente, o tratamento devido.

Ressai dos autos que, em
16.05.2013,
a Apelada retornou à unidade de saúde, tendo apresentado o resultado de exame de toxoplasmose, sendo que o exame Toxoplasmose IgM foi solicitado somente em 10.07.2013, de forma contrária do que alega o Apelante.

Tais informações constam do Relatório de Pré-Natal de Daiane Ribeiro de Carvalho, de lavra de Genivaldo Gomes de Araújo, enfermeiro responsável pelo atendimento da Apelada no período gestacional (COREN/MT 13.3288) (Id. 121615957).

Neste ínterim, a Apelada alega que “
embora conste no Prontuário de Atendimento Ambulatorial a solicitação do exame de toxoplasmose no mês de julho, não há qualquer prova de que o exame foi solicitado à autora, além disso, o exame supostamente requerido mais uma vez foi o de IgG e não o IgM como informado
”.

Ademais, argumenta que “
ainda que realizado o exame supostamente solicitado em julho, quando a autora estava grávida com mais de 20 semanas, não teria tratamento eficaz, já que o diagnóstico seria tardio e provavelmente irreversível
”.

Em sede de audiência de instrução, a médica Jéssica Caetano, arrolada enquanto testemunha de defesa do município, presta informações sobre a devida conduta da equipe médica quando em face de resultado de sorologia de toxoplasmose que demonstre alguma irregularidade.

Destacam-se os seguintes trechos, contidos na mídia de Id. dos autos eletrônicos:

“Independente do período da gravidez, se eu suspeitar do diagnóstico, a conduta é essa: iniciar o tratamento... o quanto antes”. 6m:50s

Ato contínuo, a testemunha foi inquirida se não houvesse necessidade de especificar IgG ou IgM no pedido de exame de toxoplasmose, qual seria a razão de, no primeiro exame realizado pela parte autora, o qual não especificada a modalidade do exame, somente foi apresentado o resultado IgG?

“Eu não sei lhe informar, porque solicitando a sorologia para toxoplasmose... o IgG positivo não quer dizer que a pessoa estava com a doença... não sei se foi um erro de laboratório...” 08m:50s

“Quando elas fazem particular, em uma semana já tem o resultado...”

“O que eu vejo, um resumo do caso, o X da questão é:
por que não veio o resultado o IgM junto do IgG
?” 12m:50s

Ainda, a testemunha Jéssica Caetano aos 15m:10s da mídia eletrônica:

“Isso já aconteceu comigo, de chegar só o IgG da sorologia, eu solicitei que a pessoa fizesse a outra parte do exame.”

“Tinha que ser de imediato?”

“Sim.”

“A quem a senhora atribui a demora nesse diagnóstico?”

“Não sei o que aconteceu que não foi realizado esse IgM... Mas o primeiro erro foi de não ter sido feito o IgM... Depois, de não ter sido solicitado de imediato, viu que tava faltando e não solicitou.”

“E quem devia ter feito isso?”

“Quem recebeu o exame.”

“O enfermeiro?”

“É.”

Por fim, ao ser inquerida se
“a senhora pode afirmar que houve uma falha na prestação de serviço
?”, a médica responde que “
houve, porque não foi realizado o exame por um todo, não permitiu uma avaliação e diagnóstico no momento oportuno, que é no início...
”.

Fortes nessas razões, evidente que houve falha na prestação do serviço de saúde, o que ocasionou o dano que se trata os presentes autos.

Isso, pois, somente após 02 (dois) meses do resultado do primeiro exame, foi solicitado novos exame a fim de fechar diagnóstico. Tanto é assim, que o pedido de sorologia toxoplasmose IgM, possui resultado datado de 28 de outubro de 2013, conforme consta no documento de Id. 121615957, p. 22.

O próprio enfermeiro responsável pelo acompanhamento pré-natal da Apelada, Genivaldo Gomes, no id. 121615961, afirma que, em relação à falha na prestação do serviço:

“Não sei quem seria o responsável pra estar subsidiando este tratamento em relação a isso, mas é de responsabilidade da gestão pública de fechar isso (o diagnóstico)... eu não sei por que não veio.” 04m:35s

“Teve uma falha em relação a não vir esse exame?”

“Teve, não veio esse exame.” 05m:35s

Logo, evidente a conduta omissiva do ente público, quando não determinou a realização da sorologia capaz de diagnosticar a toxoplasmose e, consequentemente, de impedir a contaminação do nascituro pela doença. Não havendo se falar em culpa exclusiva da vítima.

Entretanto, cabível, ainda, a averiguação quanto aos demais elementos essenciais à responsabilização.

Nexo causal
. A consequência lógica da conduta omissiva do poder público foi, de fato, a contaminação do nascituro pelo protozoário causador da toxoplasmose, o que lhe acarretou problemas de desenvolvimento neurológico.

Ainda, importa destacar que se houvesse o diagnóstico precoce da doença, a gestante poderia realizar tratamento que possui o condão de eliminar ou diminuir os riscos de infecção do nascituro.

Até mesmo em audiência, o enfermeiro Genival, ao ser questionado sobre a eficácia do tratamento da toxoplasmose e possibilidade de reversão do diagnóstico com o devido tratamento durante a gestação, responde que “
Com certeza, se não revertesse totalmente, pelo menos daria uma aliviada na situação
”. 14m:40s

Da mesma forma, ao ser questionado acerca de qual o melhor período para que seja revertida essa situação, o enfermeiro afirmou que “
imediatamente a gente tem que começar o tratamento... é a primeira coisa que a gente faz.
” 10m:30s.

Sendo assim, em uma doença como a tratada nos autos, não é possível aguardar ou esperar momento posterior para realização de tratamento, sob risco de perda de eficácia, o que, de fato, ocorreu na hipótese.

Por meio da conduta omissiva e negligente do poder público, o menor Marcus Renato Ribeiro Barzotto encontra-se acometido de toxoplasmose congênita e enfermidades dela decorrentes – CIDs Q-02, G-09 e R-62, quadro de saúde que é irreversível.

Logo, estando presente o nexo de causalidade, passa-se à análise do elemento subjetivo.

Elemento subjetivo
. Mesmo se considerado presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, mostra-se oportuno averiguar a presença do elemento subjetivo, quer seja dolo quer seja culpa.

Na hipótese, indubitavelmente a conduta da equipe médica mediana ou esperada restou violada. Via de consequência, perfectibilizada está a negligência e, dessa forma, preenche-se o requisito subjetivo da responsabilidade por omissão do Estado, sentido amplo.

A esse respeito, ressalta-se que não se esquece o caráter de meio da obrigação posta nos autos a ser realizada pelo profissional da saúde. Todavia, deve-se atentar que mesmo a obrigação de meio impõe a observância de determinadas condutas, sobretudo a de que sejam empregados com a máxima efetividade os procedimentos disponíveis para a obtenção do resultado, ainda que ele não advenha.

Na área médica é imperioso que o profissional atente-se aos procedimentos padrões de seu ofício, sobretudo quanto ao diagnóstico, visto que quanto antes for diagnosticada a doença, mais eficaz poderá ser o tratamento dela.

Precisamente sobre a legítima expectativa do paciente, leciona Rui Stoco:

Do profissional médico não se pode exigir, evidentemente, a cura do paciente, de sorte que não se pode falar em "perda de uma chance" de ver o paciente curado de qualquer mal, sabido de todos que o contrato firmado não tinha e não poderia ter esse objetivo. Mas não se afasta a possibilidade, mesmo na obrigação de meios, de perda de chance de maior sobrevida do paciente ou - enquanto viver - de melhor qualidade de vida, ainda que não se possa exigir a cura, máxime com relação a certas doenças cujo estágio da ciência não foi suficiente para assegurá-la
(In:
Tratado de Responsabilidade Civil,
8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 667).

Nesta linha de intelecção, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. TOXOPLASMOSE EM GRAVIDEZ.
AUSÊNCIA DE EXAME SOROLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. EXORBITÂNCIA. CONFIGURADA. REDUÇÃO DA QUANTIA EM VALOR PROPORCIONAL.

1. Ação ajuizada em 19/05/2003. Recurso especial interposto em 19/08/13 e atribuído ao gabinete da Relatora em 25/08/16.

Julgamento: CPC/73.

2. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada por menor e por sua genitora, em face de médico obstetra e da operadora de plano de saúde,
devido a negligência médica que deixou de solicitar exame de toxoplasmose capaz de evitar o nascimento da menor com grave comprometimento neurológico, mental e oftalmológico (microcefalia e cegueira), sequelas decorrentes da toxoplasmose congênita não identificada em tempo oportuno
.

3. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar danos morais e indenizar danos materiais.

4. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência.

5. Na hipótese dos autos,
o acórdão recorrido foi incisivo ao registrar que houve inegável conduta negligente do médico-obstetra que realizou o pré-natal da gestante, que, mesmo diante da propensão desta em contrair toxoplasmose, não teve a vigilância necessária
.

6. Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta que apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado flagrante exagero ou irrisoriedade da quantia, o recurso especial seria a via adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias verificadas no particular.

9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
REsp 1673051/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018 - valor: R$ 100.000,00 - cem mil reais)

Deste modo, o apelo não vinga.

Quantum
indenizatório
.
Em sede de remessa necessária, passa-se à análise em relação ao
quantum
indenizatório. Por óbvio, tenho que sua fixação deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

No caso, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

Em análise dos autos, ressai que o arbitramento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) considerando cada um dos autores, somando o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), não se mostra exorbitante e dentro do critério da razoabilidade.

Isso, pois, considerou a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, bem como o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.

Em relação aos danos materiais, estabelecida à responsabilidade do município no evento danoso, é devido o ressarcimento dos gastos efetivamente demonstrados nos autos, em relação ao transporte e medicamentos, por guardar estrita relação com os fatos narrados.

Neste sentido, ratifica-se a sentença quanto à condenação do ente público ao ressarcimento do valor de R$ 13.551,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em sede de Reexame Necessário, ratifico a sentença.

Inaplicável o § 11, artigo 85, CPC, ante a ausência de fixação de honorários em primeiro grau.

À Secretaria para retificação da classe processual.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022